Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0731893-66.2018.8.07.0001 EMBARGANTES: GILDA ELISABETH NOGUEIRA, TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, E. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: GILDA ELISABETH NOGUEIRA EMBARGADOS: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, FOCUS 3D CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE BRASILIA LTDA, CEMEFE CENTRO DE MEDICINA FETAL DE BRASÍLIA LTDA, GUARACI LELIS BELEZA, RAPHAELA COSTA LEITE BUENO DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por GILDA ELISABETH NOGUEIRA e OUTROS (ID 63971837). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014